Tribunal: TJDFT
Processo: 0700545-86.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Trata-se de agravo interno interposto por LEONARDO XAVIER DE SOUZA contra a decisão monocrática de ID 57883159, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal. Alega o agravante, em síntese, que não possui condições de arcar com as despesas processuais. Requer a reforma da decisão recorrida para que a apelação seja conhecida. Sem contrarrazões (ID 60509965). Decido. Nos termos do artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil, após intimar a parte agravada para responder ao agravo interno, o relator pode se retratar ou levar os autos ao julgamento do órgão colegiado. Analisando o feito com mais acurácia, entendo ser o caso de retratação. Isso porque, uma vez descumprido o despacho que determinou a apresentação de documentação suficiente para a análise do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça pleiteados pelo agravante, foi proferida decisão de não conhecimento do recurso em razão de sua deserção, sem, contudo, apreciar o pedido de isenção do recolhimento do preparo recursal, nos termos do artigo 101, §1o, do Código de Processo Civil. Passo, por conseguinte, à análise do pedido de concessão do referido benefício. Sabe-se que a assistência judiciária gratuita é benefício deferido a quem comprove a incapacidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo próprio e da família. Cabe ao Magistrado da causa, valendo-se de critérios objetivos, entender que a parte possui ou não porte econômico para suportar as despesas do processo. Considerando que a alegação de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, o juiz pode requisitar documentos que fundamentem a afirmação de insuficiência de recursos. No caso, foi determinada à parte agravante a juntada de documentos de fácil acesso, com o intuito de prova a hipossuficiência. Entretanto, apesar de instada, a parte agravante permaneceu inerte. Nesse contexto, não tendo a agravante comprovado a necessidade da justiça gratuita, o pedido deve ser indeferido. Em casos semelhantes, vejamos a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. MASSA FALIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. 1. Não se concede a gratuidade de justiça quando não há provas da incapacidade financeira da pessoa jurídica (Súmula 481 do STJ). 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1422070, 07004653020218079000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. O deferimento da gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende da efetiva comprovação - inexistente, no caso - de sua impossibilidade de arcar com os custos financeiros do processo. (Acórdão 1407094, 07290468920218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, em juízo de retratação realizado nos termos do artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil, REVOGO a decisão de ID 57883159 e INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. INTIME-SE a parte agravante para recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil). Publique-se.